Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por JOSÉ DE SOUZA LANDIM em face do DISTRITO FEDERAL. Alegou que a Associação dos Chacareiros da Margem Esquerda do Córrego Guará e Adjacências – ASCHAG – obteve êxito em interdito proibitório, em que foi determinado “ao Distrito Federal que se abstenha de turbar as posses dos filiados da autora (fls. 16/9) até que se dê cumprimento ao art. 2o da Lei Distrital 1.826/98”. Porém, alegou que teria recebido intimação demolitória expedida pelo reclamado e sem que se tenha cumprido a condicionante fixada naquela decisão judicial. Ao final, requereu a sustação “de imediato (art. 993 do CPC) qualquer intenção do DF de esbulho e que o DF se abstenha de turbar a posse ou notificar JOSÉ DE SOUZA LANDIM, (...), até o DF reassentar o Reclamante e o indenizar, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, conforme determinado na Ordem Judicial”. A inicial padece de vícios que obstam sua admissão. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias: 1. Regularizar a representação processual; 2. Comprovar os pressupostos para o benefício da gratuidade de justiça ou recolher o respectivo preparo; 3. Comprovar sua legitimidade ativa, haja vista que a ação anterior foi ajuizada por associação em prol de seus membros; 4. Instruir adequadamente o feito com os demais documentos indispensáveis (arts. 320 e 988, §2o, do CPC); 5. Declinar qual o ato judicial violador da autoridade da decisão deste Colegiado, uma vez que a reclamação não se presta como substitutivo do procedimento de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, não houve manifestação do requerente. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manifestamente inadmissível, não apenas por desconformidade formal, mas também material. Primeiramente, insta salientar que, em regra, o ajuizamento de qualquer ação, incidente, recurso e até mesmo reclamação não prescinde do instrumento de mandato, o qual se deixou de juntar, tampouco foi apresentada alguma justificada para tanto, apesar da intimação para regularização da representação processual. Da mesma forma, a petição padece de vício formal, posto que não foi efetuado o preparo e nem requerida sua dispensa mediante devida justificação. O reclamante anexou tão somente sua petição, com as razões da reclamação, sem a instruir adequadamente. Limitou-se a anexar o acórdão que veiculou a decisão reclamada, o que não é suficiente para demonstrar a existência de qualquer ato violador. Além do mais, não comprovou sua condição como beneficiário daquela decisão. Por fim, no acórdão cuja autoridade se pretende preservar, foi julgado procedente pedido de obrigação de não fazer, deduzido em face do DISTRITO FEDERAL, cujo dispositivo foi lavrado nos seguintes termos: “Isso posto, conheço da apelação e dou provimento para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de turbar as posses dos filiados da autora (fls. 16/9) até que se dê cumprimento ao art. 2o da Lei Distrital 1.826/98. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento do acórdão.” Constituída a obrigação de não fazer, com fixação de multa por descumprimento, caberia ao interessado buscar junto ao juízo de origem os meios para garantir seu cumprimento, mediante procedimento próprio, que não se confunde com as hipóteses de admissão da reclamação enumeradas no art. 988, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, o art. 932 do CPC c/c art. 87, inciso IX do Regimento Interno, atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso ou ação originária manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I e IV do CPC. Custas pelo requerente. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator